Tribunal: TJBA
Processo: 8009831-06.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009831-06.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA - FEIRA DE SANTANA IV - SPE LTDA

Advogado(s)
:
JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR, VINICIUS BORGES NAVARRO, JEFERSON ALEX SALVIATO

APELADO: JOACI MARTINS MARQUES DA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA, ERICA LARISSA SANTANA ALVES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE OUTORGA CONJUGAL. AÇÃO DE NATUREZA OBRIGACIONAL. ART. 73 DO CPC. INAPLICABILIDADE. REJEIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO LOTE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DA VENDEDORA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. SÚMULA 543 DO STJ. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.514/97 E DO TEMA 1095/STJ À HIPÓTESE. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Terra Nova Rodobens Incorporadora Imobiliária – Feira de Santana IV – SPE Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Feira de Santana.

2. A ação foi ajuizada por Joaci Martins Marques da Silva, tendo sido julgada parcialmente procedente para declarar a rescisão do contrato e determinar a devolução de 100% dos valores pagos.

3. A apelante suscita preliminar de nulidade por ausência de citação ou consentimento do cônjuge do autor (art. 73 do CPC) e, no mérito, defende a aplicação do Tema 1095 do STJ e da Lei 9.514/97, sustentando a impossibilidade de restituição integral e pleiteando retenção de valores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. As controvérsias consistem em verificar: (i) a necessidade de outorga conjugal; (ii) a responsabilidade pelo desfazimento contratual; (iii) a possibilidade de retenção de valores; e (iv) o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de nulidade não merece acolhimento. A demanda versa sobre rescisão contratual e devolução de valores, ostentando natureza obrigacional.

6. O art. 73 do CPC aplica-se às ações de natureza real imobiliária, não alcançando demandas que discutem apenas direitos pessoais decorrentes de contrato.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é dispensável a citação do cônjuge em ação de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel, por se tratar de direito obrigacional.

8. No mérito, as provas constantes dos autos demonstram que o prazo de entrega do lote foi descumprido pela vendedora, mesmo após o período de tolerância contratual.

9. Configurada a mora da construtora, o desfazimento contratual decorre de sua culpa exclusiva.

10. Aplica-se a Súmula 543 do STJ, segundo a qual, na hipótese de resolução por culpa exclusiva do promitente vendedor, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer de forma integral.

11. Não há falar em aplicação do Tema 1095 do STJ ou do procedimento previsto na Lei 9.514/97, pois a controvérsia decorre do inadimplemento da vendedora quanto à entrega do empreendimento, e não da consolidação da propriedade por inadimplência do comprador.

12. Inviável, portanto, a retenção de percentual ou a dedução de despesas, corretagem, taxas ou fruição, uma vez que a resolução decorreu de falha exclusiva da fornecedora.

13. Os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual decorrente de inadimplemento.

14. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel possui natureza obrigacional, sendo desnecessária a outorga conjugal prevista no art. 73 do CPC.

2. Configurada a culpa exclusiva da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, impõe-se a restituição integral das parcelas pagas, nos termos da Súmula 543 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 73 e 85, § 11; Código Civil, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, AgInt no AREsp 1.363.648/GO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO
RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06